Tribunal: TJSP
Processo: 2066920-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Competência. Em que pese a regra contida no art. 286, inc. II, do CPC, em respeito aos princípios da economia processual, é caso de manter os autos perante o MM. Juízo a quo. Valor dado a causa que afasta o trâmite perante o rito previsto na Lei no 12.153/09. Julgamento do mérito que poderá depender de perícia técnica complexa e instrução probatória, conforme exaustivamente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Competência. Em que pese a regra contida no art. 286, inc. II, do CPC, em respeito aos princípios da economia processual, é caso de manter os autos perante o MM. Juízo a quo. Valor dado a causa que afasta o trâmite perante o rito previsto na Lei no 12.153/09. Julgamento do mérito que poderá depender de perícia técnica complexa e instrução probatória, conforme exaustivamente requerido pelo autor. Decisão cassada para manter o processo perante o juízo comum.
RECURSO PROVIDO.